Tribunal: TJDFT
Processo: 0719360-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719360-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KESIO PAULO SILVA CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por KESIO PAULO SILVA CARVALHO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 70852707), que, nos autos da ação no 0705757-34.2025.8.07.0018 movida em desfavor do DISTRITO e do CEBRASPE, indeferiu o pedido liminar, consubstanciado em possibilitar ao agravante a inscrição e participação em concurso público para admissão no curso de formação do cargo de Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital no 03/2025). A decisão foi exarada nos seguintes termos, in verbis: DEFIRO a gratuidade de justiça. Passo a apreciar a tutela de urgência para eliminar risco de perecimento de direito. Trata-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por KESIO PAULO SILVA CARVALHO contra o DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. Para tanto, afirma que foi publicado edital do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Diz que possui 32 anos de idade, mas que, no edital, está previsto como requisito geral para matrícula idade máxima de 30 anos até o último dia do período de inscrições, não se aplicando esse limite aos policiais militares da ativa da Corporação. Assevera que o limite máximo de idade será dispensado apenas para os militares da ativa da Polícia Militar do Distrito Federal. Relata que, considerando ser guarda civil, aprovado em diversas fases do concurso púbico da PMDF para o quadro de formação de praças, que nesse momento aguarda perícia médica dentária no Processo no 0716730-82.2024.8.07.0018, onde visa anular sua eliminação, ajuíza a presente demanda para conseguir realizar a sua inscrição e avançar no certame, desde que devidamente aprovado nas respectivas fases até que sobrevenha julgamento de mérito do seu pedido. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado, devem estar presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, vê-se que o demandante deseja se inscrever no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, sob o argumento de que se encontra quase aprovado no Concurso Público da PMDF para o quadro de formação de praças. Em suma, defende que o limite de idade não pode ser imposto a ele. Entretanto, milita desfavoravelmente ao acolhimento do pedido de tutela de urgência a declaração de inconstitucionalidade do art. 11, § 1o, parte final, da Lei n. 7.289/1984, pelo Conselho Especial deste Tribunal, que reconhece a inconstitucionalidade da diferenciação etária entre candidatos civis e policiais militares da ativa da PMDF, por violação aos princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade. Desse modo, mesmo que o candidato seja militar da ativa da PMDF, deverá observar o limite de idade exigido para os civis. Com efeito, o tratamento diferenciado perseguido pelo requerente, que tem apenas expectativa de ser considerado aprovado no concurso de praça, não pode ser concedido. Confira-se. “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DE OUTRO ESTADO. LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NA PMDF. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 11, § 1o, PARTE FINAL, DA LEI N. 7.289/1984. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado por candidato ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O impetrante, policial militar da ativa em Minas Gerais, teve sua inscrição indeferida por exceder a idade máxima prevista no edital do certame. Alegou ofensa ao princípio da isonomia, pois a regra etária não se aplicava aos militares da PMDF. O Juízo de primeiro grau entendeu que a diferenciação tinha amparo legal e jurisprudencial, negando a ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação etária para ingresso na PMDF viola o princípio da isonomia ao não se aplicar aos policiais militares da ativa da Corporação; e (ii) estabelecer se a declaração de inconstitucionalidade do art. 11, § 1o, parte final, da Lei n. 7.289/1984 confere ao impetrante o direito de participar das fases do concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de inconstitucionalidade do art. 11, § 1o, parte final, da Lei n. 7.289/1984, pelo Conselho Especial deste Tribunal, reconhece a inconstitucionalidade da diferenciação etária entre candidatos civis e policiais militares da ativa da PMDF, por violação aos princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade. 4. A decisão de inconstitucionalidade não elimina a exigência de limite etário para ingresso na PMDF, mas apenas impede a diferenciação entre candidatos civis e militares da ativa da Corporação. 5. O candidato, com 31 anos na data da inscrição no concurso, não atende ao requisito etário do edital, o que impede sua participação no certame. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A inconstitucionalidade da parte final do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/1984 impede a diferenciação entre candidatos civis e militares da ativa da PMDF quanto ao limite etário para ingresso na Corporação. 2. A declaração de inconstitucionalidade não elimina o requisito etário do concurso, mas apenas impede o tratamento privilegiado aos policiais da PMDF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42 e 142, § 3o, X; Lei n. 7.289/1984, art. 11, § 1o”. (Acórdão 1983260, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) (g.n) Nesse contexto, a tutela de urgência deve ser indeferida. III – DISPOSITIVO À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, à míngua dos requisitos legais. Citem-se para apresentação de resposta. O prazo para o DF contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverão os réus, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se a autora para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe. (Grifo no original) Em suas razões recusais (ID 71883983), o agravante reitera os argumentos lançados na peça exordial acerca de seu inconformismo pelo indeferimento da sua inscrição no concurso público para Oficiais Policiais Militares do Distrito Federal, “por supostamente ferir os limites máximos de idade impostos pela banca avaliadora”. Defende a inconstitucionalidade da distinção do limite etário entre candidatos civis e militares, em interpretação isonômica do § 1o do art. 11 da Lei no 7.289/84. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e desta Corte de Justiça, as quais apontam a violação mencionada e destaca a instituição da Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, por meio da Lei no 14.751/2023, cujo artigo 15 prevê “normas gerais para organizar e padronizar o funcionamento das corporações, não havendo limite de idade para o concurso público de ingresso nos quadros da polícia militar do DF”. Relata que atualmente trabalha como Guarda Civil, concursado pelo Estado de Goiás, conhece todos os procedimentos do militarismo, tendo ultrapassado apenas dois anos do limite previsto no edital e sua idade não apresenta óbice às funções a serem exercidas em caso de aprovação no concurso. Ao final, pede a suspensão da decisão, em sede liminar, reformando-se, no mérito recursal, o seu teor, para que seja reconhecido seu direito de se inscrever e participar do concurso para admissão no curso de formação do cargo de Oficial da PMDF, reservando cargo em seu favor, sob pena de multa diária. Juntou documentos. É o relatório. Decido. A gratuidade de Justiça foi deferida na decisão ora impugnada, devendo ser mantida à luz do art. 9o da Lei no 1060/50. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Acrescente-se que em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil[3]. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Não obstante a argumentação manifestada pelo agravante, está correta a decisão recorrida. No caso, toda a celeuma se restringe ao debate acerca do limite etário máximo para ingresso na PMDF. Incontroverso que, à data da inscrição, o agravante contava com 32 (trinta e dois) anos completos, como ele mesmo afirma em suas razões recursais. Afirma, ainda, que sua inscrição foi indeferida em razão do requisito constante do edital do concurso almejado, qual seja, idade máxima de trinta anos até o último dia do período de inscrições. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Agravo no Recurso Extraordinário 678.112[4], sob a sistemática da repercussão geral reconhecida, reafirmou a sua jurisprudência para consignar a constitucionalidade da limitação de idade para concurso público quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, nos termos do entendimento sumulado no verbete 683[5], conferindo razoabilidade à exigência legal de limitação etária para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal. A Corte Excelsa também já se manifestou no sentido de que “a idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso” (ARE 979284 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017). In casu, o legislador optou por fixar os limites objetivos quanto aos requisitos para ingresso na PMDF, conforme dispõe o artigo 11, § 1o, da Lei 7.289/1984, verbis: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. 1o § A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. Logo, a regra é mitigada para os candidatos já integrantes da ativa da Corporação da PMDF, não lhe impondo o limite etário máximo, a fim de contemplar o policial militar desta Unidade da Federação que deseja ascender na carreira. Não há qualquer ilegalidade na norma, bem assim no edital que a contempla. Outro não é o caminho trilhado por este Tribunal de Justiça, conforme julgados abaixo colacionados: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LIMITAÇÃO DE IDADE PARA INGRESSO NA CARREIRA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. EXCEÇÃO AOS MILITARES DA CORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o edital normativo no 21/DGP-PMDF, um dos requisitos para a admissão ao curso de formação de oficiais da polícia militar é a idade máxima de 30 anos. A exigência está em conformidade com a Lei n. 7.289/84, a qual estabelece que o limite etário para ingresso na carreira de Oficial Policial Militar é de 30 anos, ou de 35 quando se tratar de carreira que exija formação superior específica. 2. Por força do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, os limites etários não se aplicam aos policiais militares da ativa da Corporação. .... 3. Quando a lei se refere à "corporação", deve ser entendida exclusivamente a pertinente ao Distrito Federal, excluindo-se as de outros Estados. Tanto é assim, que as legislações estaduais são distintas, fixam requisitos próprios e diversos, em razão da autonomia de cada Ente Federativo para disciplinar a matéria. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1322122, 07103583020188070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 25/3/2021 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE DE IDADE. EDITAL. PREVISÃO. INSCRIÇÃO. POLICIAL MILITAR DA ATIVA. EXCEÇÃO PREVISTA EM LEI. LEGALIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. O artigo 11, parágrafo primeiro, da Lei 7.289/1984 estabelece a inaplicabilidade dos limites máximos de idade para ingresso nos Cursos de Formação de Oficiais apenas aos policiais militares já integrantes da Corporação. 2. Não há ilegalidade flagrante, tampouco direito líquido e certo, aptos a ensejar a pretendida concessão da medida de urgência vindicada. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1141637, 07159362820188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no PJe: 14/1/2019 – g.n.); JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO. POLICIAL MILITAR EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. LIMITE DE IDADE. LEI 7.289/1984. ART. 11, § 1o, DA LEI N.o 7.289/84. EXCEÇÃO. APLICABILIDADE RESTRITIVA AOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. ANALOGIA. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação de conhecimento por meio da qual pretende o autor que seja declarada a nulidade do ato que o excluiu do concurso público de admissão ao Curso de formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital No 21/DGP - PMDF, de 24/01/2018) em razão de apresentar idade fora do limite legal (id 7949889-17). 2. Insurge-se autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido da exordial, sob o fundamento que "o autor já possuía mais de 30 anos à data da abertura das inscrições no certame" e "a dispensa da idade máxima para o ingresso no curso de formação ocorre quando o candidato é policial militar da ativa da Corporação." 3. Sustenta que, no caso concreto, há violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois completou 31 anos somente 19 (dezenove) dias da abertura do certame, e 1 (um) mês e 20 (vinte) dias da sua inscrição. Ademais, é policial militar ativo do Estado de Minas Gerais, logo inaplicável o critério de idade, uma vez que aos Policiais Militares do Distrito Federal já integrantes da corporação não é exigido tal critério. ... 5. Na quadra meritória, tem-se que "A idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso." (STF - ARE 979284 AGR / GO - Goiás, Relator(a): Min. Edson Fachin Julgamento: 16/10/2017, Órgão Julgador: Segunda Turma) 6. ... 9. A controvérsia reside determinar se a exceção ao limite de idade se aplica também a policiais militares da ativa pertencentes a corporações de outras unidades da federação. 10. Na espécie, o recorrente é Soldado de 2o Classe, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. 11. "A excepcionalização da norma relativa à limitação de idade para os integrantes dos quadros da PMDF é de regra de natureza restritiva e excepcional, cuja aplicação não pode ser estendida aos ocupantes de cargos análogos em corporações de outra unidade da Federação, sob pena de violação ao princípio da legalidade." (Acórdão n. 979619, 20140110301094APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 07/12/2016. Pág.: 242/252). 12. Logo, no caso em comento, não merece ser acolhida a pretensão do recorrente, porquanto a exclusão deste do certame, amolda-se a previsão do edital (3.2.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público). 13. Ressalta-se que não é possível ao Juiz elastecer as regras contidas no Edital e na Lei a fim de estender a exceção prevista aos Policiais Militares do Distrito Federal àqueles pertencentes a outras corporações das unidades da federação, sob pena de indevida invasão da esfera de atribuição do Poder Executivo e Legislativo. 14. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento rejeitada. Improvido. Sentença mantida. No incidente de arguição de inconstitucionalidade do § 1o do art. 11 da Lei n. 7.289/84, suscitado neste Tribunal de Justiça, o entendimento adotado pelo Conselho Especial é no sentido de que a isenção do limite máximo de idade para os candidatos servidores castrenses, mostra-se adequada, porquanto, no caso desses candidatos, deve ser considerado que já ingressaram nos quadros militares em momento anterior, "bem como é necessária ao melhor interesse da Corporação, uma vez que há evidente estímulo de que aqueles que já sejam integrantes dos Quadros militares possam, conhecendo toda a estrutura disciplinar e hierárquica que lhe é pertinente, ostentando a capacidade física e psicológica exigida, galgar posição de comando a despeito da idade" (Acórdão 1189210, 20190020029595AIL, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 35/36). ... (Acórdão 1168297, 07518336920188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 9/5/2019 – g.n.); ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA PMDF. CURSO DE FORMAÇÃO. CRITÉRIO ETÁRIO. EXIGÊNCIA DA LEI 7.289/84. LEGALIDADE. EXCEÇÃO. ART. 11, § 1o, DA LEI N.o 7.289/84. MILITAR DA ATIVA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ANALOGIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A Lei n.o 7.289/84, na redação vigente ao tempo da publicação do Edital N.o 001 - DP/PMDF, DE 6 DE JANEIRO DE 2009, previa em seu artigo 11, § 1o que "a idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros". Assim, não que se falar em ilegalidade do referido edital ou de inconstitucionalidade do ato normativo que lhe deu suporte, uma vez que é válida a estipulação do critério etário para ingresso nas carreiras militares. Precedentes. 2 - A excepcionalização da norma relativa à limitação de idade para os integrantes dos quadros da PMDF é de regra de natureza restritiva e excepcional, cuja aplicação não pode ser estendida aos ocupantes de cargos análogos em corporações de outra unidade da Federação, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 3 - Para a Administração Pública, a observância do princípio da legalidade é um dever, de modo que ela está obrigada a corrigir os desvirtuamentos acaso existentes entre a conduta dos administrados e a Lei e entre esta e a sua própria atuação. Enunciados 346 e 473 da Súmula de Jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal. 4 - ... Apelação Cível desprovida. (Acórdão 979619, 20140110301094APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 7/12/2016. Pág.: 242/252 – g.n.); DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CARGO. OFICIAL POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. MATRÍCULA. IMPEDIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRITÉRIO ETÁRIO. IDADE MÁXIMA ULTRAPASSADA. REGRAMENTO. EDITAL. ILEGALIDADE. RESSALVA LEGAL. CANDIDATO INTEGRANTE DO QUADRO DE PRAÇAS ATIVOS DA CORPORAÇÃO. EXCEÇÃO LEGAL À LIMITAÇÃO ETÁRIA (ART. 11, §1o, IN FINE, DA LEI 7.289/84). ISONOMIA SUBSTANCIAL. DISCRICIONARIEDADE. CRITÉRIOS AXIOLÓGICOS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. ... 4. O art. 11, § 1o da Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da PMDF), determina que a idade máxima para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica é de 35 (trinta e cinco) anos, e de 30 (trinta) anos nos demais cargos, "não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação". ... 4.2. O critério etário diferenciado para integrantes da carreira militar da ativa, além de ter amparo constitucional e legal, decorre de premissas axiológicas que resguardam a isonomia, notadamente em seu aspecto material. ... 5. Recurso conhecido. Apelação e reexame necessários não providos. (Acórdão 1119115, 07020798920178070018, Relator: ÁLVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no PJe: 24/8/2018 – g.n.). Interpretação diversa acarretaria uma extensão indevida e ilegal aos demais integrantes das forças militares de todo o Brasil, quando o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal regula de forma diversa, em flagrante ofensa ao princípio da legalidade. Cabe salientar que o § 1o do art. 11 da Lei 7.289/1984 já foi objeto de incidente de arguição de inconstitucionalidade, a seguir transcrito, suscitado neste Tribunal de Justiça. In litteris: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. § 1o, ART. 11, DA LEI No 7.289/84. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. VIÉS MATERIAL. EXIGIBILIDADE LEGAL DE LIMITE ETÁRIO PARA CANDIDATOS SERVIDORES CASTRENSES. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE RAZOABILIDADE. INTERESSE PÚBLICO RESGUARDADO. ARGUIÇÃO REJEITADA. A norma inquinada como inconstitucional é o art. 11, §1o, do Estatuto dos Policiais Militares (Lei Federal no 7.289/84) - com redação alterada pela Lei no 12.086/2009 -, e a norma parâmetro a partir da qual verifica-se a ocorrência da violação constitucional é o art. 5o, caput, que consagra o Princípio da Igualdade. É inegável que ao isentar os candidatos que já sejam servidores militares do limite etário máximo, beneficia-se não o candidato, mas sobretudo a referida Corporação, resguardando o interesse público. Remover o limite etário não significa na automática promoção do candidato, mas apenas o elastecimento dos critérios de inscrição no certame. O concurso é amplo e respeita todos os demais critérios de isonomia, imparcialidade e mérito do resultado das provas, impedindo que se confunda com quaisquer tipos de promoção arbitrária de ascensão ou concurso interno de membro na carreira. A isenção do limite máximo de idade mostra-se adequada, uma vez que reconhece o fato de que os candidatos servidores castrenses já cumpriram tal etapa no passado, bem como é necessária ao melhor interesse da Corporação, uma vez que há evidente estímulo de que aqueles que já sejam integrantes dos Quadros militares possam, conhecendo toda a estrutura disciplinar e hierárquica que lhe é pertinente, ostentando a capacidade física e psicológica exigida, galgar posição de comando a despeito da idade. (Acórdão 1189210, 20190020029595AIL, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 35/36). Na ocasião, foi adotado o entendimento de que a isenção do limite máximo de idade para os candidatos servidores castrenses mostra-se adequada, porque tais candidatos já haviam ingressado nos quadros militares da PMDF em momento anterior, preenchendo os requisitos determinados para essa Corporação, que detém autonomia como Ente Federativo para disciplinar a matéria. O motivo do regramento é o melhor interesse da Corporação, ao estimular os integrantes dos quadros militares a progredirem na carreira dentro do próprio Estado, uma vez que já conhecem a estrutura disciplinar e hierárquica e preencheram os requisitos físicos e psicológicos necessários. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo-se a r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 300. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [4] RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7o, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. (ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013) [5] Súmula 683: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.